Tribunal: TJDFT
Processo: 0713797-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DUPLA GARANTIA. FIANÇA. CAUÇÃO EM DINHEIRO. INOCORRÊNCIA. ADIANTAMENTO DE ALUGUÉIS. LIBERALIDADE. ABANDONO DO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. CONTAS DE CONSUMO. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LOCAÇÃO.

1. Nos contratos de locação, ao locador é permitido exigir do locatário uma garantia que poderá ser prestada sob a forma de caução, fiança, seguro ou cessão fiduciária de cota de fundo de investimento, conforme disciplina o artigo 37 da Lei do Inquilinato.

2. A quantia que as recorrentes alegam ter sido apresentada como caução em dinheiro não foi oferecida pela locatária, mas por uma das fiadoras, circunstância que, por si só, desnatura a sua condição de garantia locatícia, tendo em vista que os seus sujeitos ativo e passivo, repita-se, são locador e locatário.

3. Como a documentação apresentada pelas partes evidencia que a locatária nunca chegou a prestar duas garantias diferentes, não há como acolher a alegação de nulidade da fiança estabelecida no contrato de locação, concluindo-se que os valores desembolsados pela fiadora decorrem de ato de liberalidade.

4. Quanto aos débitos exequendos, para que pudessem se desincumbir do ônus probatório que lhes competia, caberia às embargantes/apelantes demonstrarem que a entrega das chaves se deu em conformidade com as disposições contratuais, bastando, para tanto, apresentarem o termo de recebimento. Além de não o terem feito, nada apresentaram para mitigar o termo de imissão na posse subscrito pelo representante da imobiliária que administrava a locação, pelo locador e por duas testemunhas com as informações de que o imóvel se encontrava abandonado e que não se tinha conhecimento do paradeiro da locatária.

5. O fato de contas de consumo se encontrarem em nome de terceiro é circunstância que não tem o condão de afastar a responsabilidade da locatária pelos débitos relacionados ao período de vigência da locação, mormente porque se trata de obrigação expressamente prevista no contrato.

6. Recurso conhecido e improvido.